Tribunal: TJMT
Processo: 1001494-39.2024.8.11.0007
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001494-39.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 016.837.841-89 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). DÉBITO SUPOSTAMENTE PRESCRITO. NECESSIDADE DE RESTRIÇÃO MÊS A MÊS PARA CONFIGURAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que desproveu recurso inominado e manteve sentença de improcedência dos pedidos de indenização por danos morais decorrentes da inclusão de débito supostamente prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). A parte agravante sustenta que o STJ já reconheceu a natureza restritiva de crédito do SCR, alegando que a inclusão de débito prescrito gera dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é
se a inclusão de débito no SCR, na coluna "prejuízo", é capaz de configurar restrição de crédito e ensejar indenização por danos morais;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento majoritário das Turmas Recursais
do Estado de Mato Grosso

é de que o registro de débito no SCR apenas configura restrição de crédito quando há manutenção da inscrição na coluna "prejuízo" de forma contínua, mês a mês
, o que não ocorreu no caso em exame.

4. A alegação de prescrição não se sustenta, pois o débito não permaneceu registrado por período superior ao permitido, conforme os documentos constantes nos autos e a análise feita pela decisão agravada.

5. Decisão monocrática em consonância com o entendimento firmado. A parte agravante não traz argumento, relevante juridicamente, capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inclusão de débito no SCR apenas configura restrição de crédito e enseja reparação por danos morais quando há manutenção da inscrição na coluna "prejuízo" de forma contínua, mês a mês, e comprovado prejuízo concreto ao consumidor
, consoante entendimento majoritário
.

2. A inclusão pontual de débito no SCR, sem continuidade suficiente ou efeitos restritivos concretos, não caracteriza dano moral indenizável.

_____________________________________________________________

Jurisprudência relevante citada
:

TR/MT, N.U. 1062901-98.2023.8.11.0001, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, julgado em 19/09/2024, DJE 20/09/2024;

TR/MT, N.U. 1034143-09.2023.8.11.0002, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, julgado em 06/09/2024, DJE 07/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que desproveu o recurso inominado manejado pela ora agravante para manter a sentença de improcedência.

Defende, em síntese, que
“
a
restrição mantida prescrita junto ao SCR não poderá perdurar ad
eternum
, causando prejuízos na saúde financeira da Recorrente, inclusive de encontra à Súmula 323 do STJ, caracterizando a má prestação de serviço
”
.

Ainda que,
“
d
e qualquer forma, por qualquer ângulo que analisarmos a questão pela LUZ do CDC ou do
prórpio
Banco Central, conclui-se que a MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO do débito PRESCRITA é ilegal e ilícita, causando prejuízos diversos para saúde financeira do Requerente comprovando ainda a má prestação de serviços pelo Requerido
”.

Nessas premissas, requer o provimento do presente agravo para que seja reconhecido o dever de indenizar.

Tempestividade certificada no id.
245000195
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001494-39.2024.8.11.0007

Polo Ativo

ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA

Polo Passivo

ITAU UNIBANCO S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

O art. 49, §1º, do Regimento Interno desta Turma Recursal prevê as hipóteses em que será admitida a sustentação oral, as quais não abrangem o recurso de agravo interno, por isso, mantido o julgamento neste plenário.

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

O ponto controvertido do recurso consiste em analisar se a inclusão de débito supostamente prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) é capaz de ensejar a pleiteada reparação por dano moral.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais.

E a decisão agravada desproveu o recurso inominado.

Defende a parte agravante que o débito estava prescrito quando da inclusão no SCR, razão pela qual é indevida e gera o dever de indenizar.

Pois bem.

Como consta na decisão unipessoal, este relator possui entendimento vencido e minoritário no âmbito das Turmas Recursais, em suas três composições, segundo o qual a restrição se operacionaliza mês a mês, ou seja, se não foi mantida a inscrição nos meses subsequentes, não há prejuízo pela inexistência de restrição.

Cita-se: TR-MT, N.U 1043858-75.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE
25/10/2024; TR-MT, N.U 1062901-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024; TR-MT, N.U 1007969-29.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 24/10/2024; TR-MT, N.U 1012538-73.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024; TR-MT, N.U 1028357-81.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024; TR-MT, N.U 1029760-82.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024; TR-MT, N.U 1034143-09.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/09/2024, Publicado no DJE 07/09/2024; TR-MT, N.U 1039626-20.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024; TR-MT, N.U 1001397-22.2023.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024.

A decisão agravada, alinhada ao posicionamento prevalecente e com vistas aos princípios da colegialidade, economia processual e celeridade, manteve a sentença de improcedência.

Em que pese as alegações da parte autora, ora agravante, de que houve a inclusão de débito prescrito na coluna prejuízo, o fato é que a inserção ocorreu em
1
2/2018
e perdurou até
08/2019
, o que afasta a ocorrência de
prescrição do débito, uma vez que não permaneceu nos meses subsequentes, conforme o firme posicionamento já citado, e em destaque na decisão agravada:

“
O posicionamento majoritário e vencedor pela necessidade de restrição mês a mês na coluna prejuízo para que seja configurada a efetiva restrição, em razão da impossibilidade de alteração do histórico. Uma vez que não haja a restrição nos meses subsequentes, o posicionamento majoritário é pela inexistência de restrição e, consequentemente, de prejuízo.

No caso dos autos, em que pese a menção somente do débito de 12/2018, houve lançamento até o mês de 8/2019, o que afasta a alegação de ocorrência da prescrição.

Por isso, em prol da colegialidade, ressalvo meu particular entendimento e
adiro
ao posicionamento majoritário, segundo o qual não se pode alterar o histórico da coluna prejuízo e que não há que se falar em permanência por mais de cinco anos já que o débito foi lançado somente no mês 8/2019.

[...]

Com isso, na ausência de divergências quanto ao tema, o relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento
a
recurso em que a matéria já está consolidada, quer nos tribunais superiores, quer no órgão julgador competente. O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento, em especial com os princípios que norteiam os juizados especiais.”

Com isso, na ausência de divergências quanto ao tema, o relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento
a
recurso em que a matéria já está consolidada, quer nos tribunais superiores, quer no órgão julgador competente. O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento, em especial com os princípios que norteiam os juizados especiais.

Esses os motivos por que não há reparos a serem feitos, em consonância com a jurisprudência dominante (
ex
vi
enunciados 102 e 103/FONAJE).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e
NEGO A ELE PROVIMENTO
e mantenho hígida a decisão unipessoal prolatada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024